Tribunal: TJPA
Processo: 0802384-38.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802384-38.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: SOCIBRA - PARA - COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP, PATRICK IANINO ROCHA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE REJEITADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS DO ART. 803, I DO CPC DEVEM PRESCINDIR DE DILAÇÃO PROBATÓRIA,
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NULIDADE DEVE SER AFERÍVEL DE PLANO. INOCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM DOCUMENTOS ATINENTES À RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL E, PORTANTO, DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INADEQUAÇAO DA VIA ELEITA NA ORIGEM. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade
votos, em
conhecer
e dar
parcial provimento
ao presente recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

28ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado, realizada em plenário virtual com início dia 21/08/2023 e término em 28/08/2023 e presidida pela Excelentíssima Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Belém-PA, 28 de agosto de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

SOCIBRA - PARÁ - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-EPP
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
contra a decisão proferida por esta relatora que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 0802384-38.2020.814.0000 (Id.

2891174), interposto em desfavor de
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
.

Em suas razões (Id. 4947071)
, argui,
preliminarmente
, a nulidade da decisão agravada,
por não observar o princípio da colegialidade, eis que proferida fora das hipóteses autorizativas.

Meritoriamente
,
sustenta que a decisão agravada seria contrária aos elementos de prova catalogados nos autos, pois os termos de garantia apresentados seriam mais do que suficientes para comprovar que o crédito discutido já havia sido pago por mecanismo de auto-liquidez,
além do que não atentou que o agravante juntou os extratos de conta e a planilha demonstrando que os débitos levados à conta do agravante haviam sido em valores superiores ao informado na execução.

Pontua que o meio utilizado na origem para impugnar a inadequação da via de cobrança manejada pela parte ora agravada seria legítimo, pois o título acostado não representa obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 783 do CPC, matérias próprias de exceção de pré-executividade.

Outrossim, almeja o provimento do recurso, a fim de que, no exercício do juízo de retratação, seja provido o recurso principal de agravo de instrumento, para que seja
extinto o processo de execução deflagrado
na origem.

A não apresentação de contrarrazões pela parte agravada
foi certificada pela Unidade de Processamento Judicial - UPJ (Id. 5219787).

Relatados
.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao juízo de admissibilidade
, v
ejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 4947073, Id. 4947074 e Id. 4947075), restando
preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer).

Relativamente à preliminar de violação do princípio da colegialidade
, afiguro insubsistente, pois segundo a interativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não há violação ao dito princípio quando à disposição da parte instrumento que induz a apreciação colegiada, qual seja, o recurso de agravo interno:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. ÚNICO SÓCIO É PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL HIPOTECADO. PRESUNÇÃO DE QUE A DÍVIDA FOI CONTRAÍDA EM FAVOR DA ENTIDADE FAMILIAR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art art. 932 do CPC, c/c a Súmula n.º 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. Precedentes. 2. "O bem de família é penhorável, quando os únicos sócios da empresa devedora são os titulares do imóvel hipotecado, sendo ônus dos proprietários a demonstração de que a família não se beneficiou dos valores auferidos" (EAREsp 848.498/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/4/2018, DJe 7/6/2018). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.011.813/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PRINCÍPIO DO COLEGIADO. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MATERIAL CIRÚRGICO. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. OFF LABEL. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. MULTA. NÃO AUTOMÁTICA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado mediante a interposição de agravo interno
. 2.

No caso, rever o entendimento do julgado para concluir que o material necessário à cirurgia é off label esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ. 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a aplicação da multa por litigância de má-fé não é automática, visto não se tratar de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser incabível a majoração dos honorários recursais no julgamento do agravo interno e dos embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso integralmente não conhecido ou não provido. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.223.781/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 8/5/2023).

Outrossim, REJEITO A PRELIMINAR.

Inexistindo outras preliminares, prossigo à análise meritória
.

Não vislumbro,
prima facie
, qualquer argumento novo trazido pela parte agravante capaz de atrair o juízo de retratação desta relatora, não se desincumbindo do ônus de infirmar as suas razões de decidir.

Notadamente porque restou consignado na decisão agravada que
o instituto jurídico da exceção de pré-executividade é instrumento idôneo a debater questões de ordem pública atinentes ao processo de execução e que não possam ser objeto somente de embargos, ou seja, que não dependam de instrução processual e que possam ser contempladas de plano, citando, inclusive, jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido e que ora ratifico, inclusive acrescentando recurso especial representativo de controvérsia a seguir:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO FUNDADA NA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ORDINÁRIA (ARTIGO 46, DA LEI 8.212/91) QUE AMPLIOU O PRAZO PRESCRICIONAL (SÚMULA VINCULANTE 8/STF). POSSIBILIDADE. 1.
A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde
que não demandem dilação probatória
(exceção secundum eventus probationis)
(REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.04.2009, DJe 04.05.2009). 2.
O espectro das matérias suscitáveis através da exceção tem sido ampliado por força da exegese jurisprudencial mais recente, admitindo-se a arguição de prescrição e de ilegitimidade passiva do executado,
que prescindam de dilação probatória
. 3. A prescrição, causa extintiva do crédito tributário, é passível de ser veiculada em exceção de pré-executividade, máxime quando fundada na inconstitucionalidade do artigo 46, da Lei 8.212/91, reconhecida, com efeitos ex tunc, pelo Supremo Tribunal Federal, para as demandas ajuizadas até 11.6.2008 (RE 559.943, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 12.06.2008, Repercussão Geral - Mérito, DJe-182 DIVULG 25.09.2008 PUBLIC 26.09.2008; RE 560.626, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 12.06.2008, Repercussão Geral - Mérito, DJe-232 DIVULG 04.12.2008 PUBLIC 05.12.2008; e RE 556.664, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 12.06.2008, Repercussão Geral - Mérito, DJe-216 DIVULG 13.11.2008 PUBLIC 14.11.2008), e que culminou na edição da Súmula Vinculante 8/STF, verbis: "São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei nº 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei nº 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário." 4. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à instância ordinária para que aprecie a exceção de pré-executividade oposta pelo ora recorrente. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp n. 1.136.144/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009, DJe de 1/2/2010)

Forte nessas premissas, ao revés do que sustentou a parte agravante, a simples e pretensa incerteza, iliquidez ou inexigibilidade do título não tem o condão de, por si só, autorizar automaticamente o maneja da exceção de pré-executividade, porquanto devem prescindir de dilação probatória, o que não vislumbro na espécie.

Explico.

A “nulidade” alegada, consistiria na discrepância entre os termos de garantia, mecanismos de auto-liquidez e os valores constantes no título que funda a ação executiva, fato que, repriso, demandaria a incursão na relação jurídica de direito material, mediante análise de provas documentais, o que é inviável na estreita via da exceção de pré-executividade.

Ressalto que evidência disso, são os próprios expedientes argumentativos utilizados nas razões recursais da parte agravante, merecendo destaque os excertos a seguir:

Id. 2867275-pág. 07
: Não se olvida que a agravante tenha celebrado com o agravado contrato para pagamento de quantia que, em razão de erro nos dados inseridos no contrato,
carece de apuração adequada e técnica do valor
, o que foi tempestivamente solicitado ao credor agravado, quando foram apontados os seguintes defeitos nos títulos trazidos para execução que não foram corrigidos, como por exemplo:

Id. 2867275-págs. 11
: No caso em apreço, então, é imprescindível que se determine, liminarmente,
que o agravado acoste aos autos os extratos das contas vinculadas às operações de crédito e os das contas de movimento dos valores pagos pelos órgãos constantes dos Termos de Constituição de Garantia
,
de modo a se comprovar as informações trazidas pela agravante sobre a inexistência de saldo devedor nas operações
, posto que, em realidade, deva haver saldo credor a ser repassado à agravante, eis que o agravado não tenha atendido às solicitações de apresentação de tais extratos pela via administrativa.

Id. 2867275-págs. 12
: Eis a razão pela qual se requer que o juízo ad quem conceda tutela de urgência de natureza cautelar em caráter incidental
para obrigar o agravado a fornecer tais documentos
, eis que eles se encontrem em seu exclusivo poder.

Outrossim, ratifico que resta mais do que demonstrada a pretensão da parte agravante em “ordinarizar” o rito da exceção de pré-executividade, fato que encontra óbice no ordenamento jurídico.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, para manter incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada, bem como pela
advertência às partes de que eventual insurgência abusiva, não será tolerada
.

Belém/PA,

de de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 28/08/2023